Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DOS DIREITOS DO BEM. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. 2.1. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
3. Recurso conhecido e não provido.